Tribunal: TJSP
Processo: 2008738-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Julgada improcedente demanda pelo cancelamento de protesto referente a IPVA de 2016 e de indenização por danos morais, imposto, por decisão desta Câmara, que o Estado não cobrasse IPVA posterior à sua citação, efetivada em 18-04-2018. Agravante recebeu nova carta de protesto, referente a IPVA de 2018, com data de 09-10-2019. O acórdão interditou a cobrança de débitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Julgada improcedente demanda pelo cancelamento de protesto referente a IPVA de 2016 e de indenização por danos morais, imposto, por decisão desta Câmara, que o Estado não cobrasse IPVA posterior à sua citação, efetivada em 18-04-2018. Agravante recebeu nova carta de protesto, referente a IPVA de 2018, com data de 09-10-2019. O acórdão interditou a cobrança de débitos de IPVA posteriores à data da citação, sendo, no entanto, o de 2018, cujo fato gerador a lei situa como ocorrido em 01-01-2018, anterior à citação feita em 18-04-2018. Insurgência do agravante que não pode ser acolhida. Recurso não provido.